Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. INDICAÇÃO. NECESSÁRIA. DECISÃO EXTRA PETITA. QUESTÃO NÃO CONSTANTE DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. LIMITADOS AO PERÍODO. PREJUÍZO. DEMONSTRADO. ART. 282, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. DECISÃO CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. No julgamento extra petita, o juiz defere providência diversa daquela pedida pelas partes.

1.1. Se não houve nos cálculos da exequente a inclusão de valores relativos a período posterior e não foi apresentada ao Juízo a quo impugnação requerendo o reconhecimento da limitação temporal da condenação, o reconhecimento judicial da inexistência de limitação da condenação caracteriza julgamento extra petita e acarreta a nulidade da decisão.

2. Ao tratar a alteração do índice de correção monetária, requerida pelo exequente, como se fosse pretensão da parte executada a decisão impossibilita a análise dos recursos interpostos pelas partes, já que o pronunciamento judicial se encontra dissociado das alegações formuladas na origem.

3. O prejuízo às partes é demonstrado pela indefinição do rito processual, fixado apenas na própria decisão que analisou a defesa apresentada pela parte executada.

3.1. Não se aplica o § 1o do art. 282 do Código de Processo Civil se demonstrado o prejuízo à regular tramitação do processo.

4. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Decisão cassada. Recursos prejudicados.